Tribunal: TJSP
Processo: 1000207-92.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de recebimento de aposentadoria conforme os vencimentos do cargo de escrivão de polícia "2a classe". Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver o posicionamento

Ementa:
Recursos extraordinário e especial decorrentes de apelação. Ação com escopo de recebimento de aposentadoria conforme os vencimentos do cargo de escrivão de polícia "2a classe". Julgamento do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Conformidade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara. Manutenção dessa decisão que se impõe, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000207-
92.2016.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada NAIR CAIO TAKAHASHI DE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000207-92.2016.8.26.0269 -Voto no 33.738
2
APELAÇÃO 1000207-92.2016.8.26.0269.
COMARCA: ITAPETININGA.
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV.
APELADA: NAIR CAIO TAKAHASHI DE CAMARGO.
VOTO 33.738.
EMENTA:
Recursos
extraordinário
e
especial
decorrentes de apelação. Ação com
escopo de recebimento de aposentadoria
conforme os vencimentos do cargo de
escrivão de polícia “2a classe”. Julgamento do mérito do Recurso
Extraordinário 870.947/SE (tema 810)
pelo Supremo Tribunal Federal e do
Recurso Especial 1.492.221/PR (tema
905)
pelo
Superior
Tribunal
de
Justiça. Conformidade a envolver o
posicionamento
dessas
Cortes
e
o
referente ao acórdão proferido por
esta Câmara. Manutenção dessa decisão
que se impõe, portanto.
Trata-se de apelação interposta por São
Paulo Previdência - SPPREV (folhas 81 a 86) à
respeitável sentença (folhas 76 a 79) pela qual
julgado procedente o pedido formulado pela autora a
fim de condenar a ré ao pagamento de proventos
proporcionais aos vencimentos DO cargo de escrivão
de polícia “2a classe”.
Negado provimento ao apelo (folhas 101

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000207-92.2016.8.26.0269 -Voto no 33.738
3
a 107), sobrevieram recursos especial (folhas 110 a
119) e extraordinário (folhas 121 a 127) pela
apelante. Porém, antes do exame de admissibilidade
dessas irresignações, verificara-se deliberação do
eminente
desembargador
Presidente
da
Seção
de
Direito Público para o encaminhamento destes autos a
esta Câmara a fim de que apreciado esse acórdão
recorrido em conformidade ao julgamento do recurso
especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior
Tribunal de Justiça (folhas 133 a 135).
É o relatório.
Impõe-se a manutenção da respeitável
decisão recorrida, editada por esta Câmara.
A propósito, desse venerando acórdão
(folhas 101 a 107) constou, dentre o mais, o
seguinte:
“(...) Correta, pois, a r. sentença, de
acordo com os fundamentos acima expedidos, assegurando à
autora o pagamento das diferenças devidas, respeitada a
prescrição quinquenal, com a incidência dos juros de
mora e da atualização monetária nos termos do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/97, na redação que lhe deu a Lei no
11.960/09, observando-se, no entanto, para fins de
atualização
monetária,
a
Tabela
Prática
desta
Corte(...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000207-92.2016.8.26.0269 -Voto no 33.738
4
Logo, nos termos dessa decisão recorrida, determinou-se a aplicação da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
em relação aos juros moratórios e, no tocante a
atualização monetária, do IPCA-E.
E,
mediante
a
análise
do
recurso
especial apontado pela douta Presidência da Seção de
Direito Público, verifica-se estar a fundamentação
desse acórdão em conformidade à concepção dos
tribunais superiores.
Aliás,
está
o
aresto
relativo
ao
julgamento do recurso especial 1.492.221/PR (tema
905) assim, em parte, ementado:
“1) Correção monetária: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para
fins
de
correção
monetária,
não é aplicável nas
condenações
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária.
Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no
período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000207-92.2016.8.26.0269 -Voto no 33.738
5
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais
índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na
parte em que estabelece a incidência de juros de mora
nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação
jurídico-tributária (...).”
Registra-se,
ainda,
ter
o
colendo
Supremo Tribunal Federal, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
recurso
extraordinário 870.947/SE (tema 810), declarado a
inconstitucionalidade
do
artigo
1o-F,
da
Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009,
no tocante a correção monetária.
Desse modo, mediante a análise dos
recursos extraordinário e especial apontados pela
douta Presidência da Seção de Direito Público,
verifica-se estar a fundamentação desse acórdão em
conformidade à concepção do colendo Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
Presentes essas realidades, nada há que
se alterar no respeitável decisum recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000207-92.2016.8.26.0269 -Voto no 33.738
6
À vista do exposto, não se altera o
respeitável acórdão desta Câmara.
ENCINAS MANFRÉ, relator.